Tribunal: TJMT
Processo: 1009682-70.2019.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009682-70.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Telefonia]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA – TELEFONES DE USO PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES – CABIMENTO – IRREGULARIDADES DEMOSTRADAS – RELATÓRIO TÉCNICO – OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRAZO – VIABILIDADE – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO TJSP – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).”
(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

2
.
Impõe-se a manutenção da obrigação de fazer à empresa concessionária de telefonia fixa quando demostradas irregularidades nos telefones de uso público e os entraves à plena fruição dos direitos das pessoas com deficiência.

3. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao número considerável de adequações a serem feitas, viável a concessão de prazo para o cumprimento das medidas impostas.

4.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

OI S.A.

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OI S.A
. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
“Ação Civil Pública com pedido de tutela de evidência”
nº 1009682-70.2019.8.11.0015, que julgou procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à
obrigação de fazer consistente na adequação dos telefones de uso público (TUP) às normas técnicas de acessibilidade
, e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, o recorrente aduz a nulidade da sentença por considerá-la genérica e infundada.

No mérito, sustenta
que não foi provocado administrativamente quanto à adaptação dos telefones públicos e que
“as concessionárias de telefonia fixa comutada só estão obrigadas a instalar/adaptar os telefones de uso público para os deficientes
quando são formalmente

solicitadas, o que pressupõe não apenas o simples requerimento mas também a indicação do local de instalação com a devida

motivação/fundamentação
”
– id. 125425199 –.

Explana que inexistem provas de que os telefones de uso público (TUPs) instalados são inadequados ao uso de pessoas com deficiência – id. 100123540, fl. 9 –.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo,
“não menos que 5 (cinco) meses”
, para o cumprimento da obrigação de fazer – id. 125425199, fl. 17 –.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 125425204 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do apelo – id. 126944180, fl. 4 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o recorrente aduz a nulidade da decisão por carência de fundamentação, explanando que
“a r. sentença apelada se limita à indicação e reprodução de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida”
– id. 125425199, fl. 9 –.

Pois bem.

Em análise da sentença proferida, verifica-se que houve a devida fundamentação para julgar a procedência do pedido, condenando a concessionária à obrigação de fazer concernente à adequação dos telefones de uso público (TUP) às normas técnicas de acessibilidade.

Observa-se que o magistrado demonstrou diversas irregularidades aferidas, relacionando-as às normativas legais, dentre as quais se destaca a Lei nº 8.987/98, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Ademais, fez expressa menção ao Relatório Técnico nº 778/2018, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional (CAOP), pautando as circunstâncias do caso concreto aos fundamentos exarados – id. 125425197, fl. 7 –.

Logo, não há que falar em nulidade da sentença, por suposta ofensa ao art. 489 do CPC c/c art. 93, IX, da CF, pois houve o exame da matéria de forma satisfatória e com fundamentação adequada, não podendo se confundir a fundamentação deficiente com ausência de fundamentação.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado
. A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte
. 2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019). 3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1523368 SP 2019/0172077-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020) (grifo nosso).

Em igual entendimento, é a posição deste Sodalício, se não vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.
(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (grifo nosso).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OI S.A
. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
“Ação Civil Pública com pedido de tutela de evidência”
nº 1009682-70.2019.8.11.0015, que julgou procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à
obrigação de fazer consistente na adequação dos telefones de uso público (TUP) às normas técnicas de acessibilidade
, e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou, em 2012, inquérito civil com vistas a averiguar a instalação de telefones de uso público compatíveis às condições de acesso às pessoas com deficiência, conforme preceitua o Decreto nº 5.296/2004 e as normas da NBR 9050/2004.

Constadas irregularidades, expediu-se notificação recomendatória à empresa, a fim de proceder às adequações necessárias – id. 125425164, fl. 5 –. E, realizado o regular trâmite do inquérito civil, foi elaborado o Relatório Técnico nº 778/2018, cujo excerto da conclusão transcreve-se
in verbis
:

“O não atendimento à norma de acessibilidade foi identificado nos seguintes quesitos: rampas de acessibilidade nas calçadas, altura de instalação dos telefones, ausência de sinalização tátil de alerta direcional na calçada, entre outros quesitos que se encontram na NBR 9050.

Assim, é recomendável que as divergências encontradas, entre outras que constam na norma, sejam justificadas e solucionadas, a fim de seguir o que está descrito na ABNT NBR 9050”
– id. 125425170, fl. 8 –.

O apelado requereu a concessão de tutela provisória de evidência, para determinar que
“a) A concessionária de telefonia “OI”, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da intimação, seja obrigada a adequar os telefones de uso público objeto da presente ação às normas técnicas de acessibilidade, conforme Relatório Técnico nº 778/2018. Em caso de descumprimento, seja determinado o pagamento de astreintes, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), POR TELEFONE, ao Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. b) O Poder Público Municipal, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da intimação, seja obrigado a adequar as calçadas onde estão instalados os telefones de uso público objeto da presente ação, às normas técnicas de acessibilidade, conforme Relatório Técnico nº 778/2018”
.

A tutela almejada restou indeferida, e, na sentença, o magistrado singular julgou pela procedência dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de CONDENAR
“a) a EMPRESA CONCESSIONÁRIA OI na obrigação de fazer consistente na adequação dos telefones de uso público – TUP objeto da presente ação às normas técnicas de acessibilidade, determinando: a.1) a instalação do TUP localizado na Rua Raposo Tavares, s/n, Centro, em local adequado, de modo que possibilite o acesso por usuário de cadeira de rodas; a.2) a instalação do TUP localizado na Avenida Alvorada, Centro, em frente à Igreja, em local adequado, de modo que possibilite o acesso por cadeirantes. b) do MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM na obrigação de fazer consistente na adequação dos telefones de uso público – TUP objeto da presente ação às normas técnicas de acessibilidade, determinando: b.1) a pavimentação da calçada onde está instalado o TUP localizado na Rua Raposo Tavares, s/n, Centro, bem como instalação de piso tátil de alerta; b.2) a instalação de piso tátil e sinalização adequada na calçada onde está instalado o TUP localizado na Avenida Alvorada, Centro, em frente à Escola; b.3) a instalação de piso tátil e sinalização adequada na calçada onde está instalado o TUP localizado na Avenida Alvorada, Centro, em frente à igreja”. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015”
– id. 125425197, fl. 12 –.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação comporta parcial provimento.

No tocante à argumentação de que inexiste prévia solicitação administrativa, ao contrário do alegado, nota-se que houve a expedição de Recomendação ministerial, instrumento que, como cediço, se dá no âmbito extrajudicial e possui caráter meramente sugestivo – id. 125425164, fl. 5 –.

Seja como for, não restam dúvidas de que as instalações pontuadas na presente ação se encontram em desconformidade às normas de acessibilidade às pessoas com deficiência, dentre as quais se destaca o artigo 12 do Decreto Federal nº 10.610/2021 que aprova o Plano Geral de Metas para a universalização do serviço telefônico fixo comutado prestado no regime público:

“Art. 12. Todos os TUP devem estar adaptados às pessoas com deficiência visual, nos termos estabelecidos em regulamento”.

Vislumbra-se que o Relatório Técnico nº 778/2018, elaborado pelo Arquiteto
Victor Hugo de Paula Latorraca
, constatou diversas irregularidades, comprovando o
“descumprimento de alguns requisitos que efetivem uma boa acessibilidade”
, como a ausência de pisos e teclados táteis, e a inadequação dos locais de instalação àqueles que se locomovem através de cadeiras de rodas. A título de exemplo, cita-se a análise feita no telefone situado na Rua dos Ciprestes, em frente à Associação dos Deficientes Físicos:

“Este telefone está instalado com altura maior que o recomendado pela NBR.

(...)

Faltando sinalizações, pisos táteis e manutenções adequadas” –
id. 125425171, fl. 6 –.

Não obstante a irresignação do apelante e a alegação da prescindibilidade das reformas, vê-se que os elementos coligidos atestam as falhas apontadas. Nesse cenário, somado aos entraves à plena fruição dos direitos das pessoas com deficiência, mostra-se inviável a reforma da sentença no ponto.

Concernente ao pleito subsidiário de
“concessão de prazo razoável, de no mínimo 05 (cinco) meses, para que possa cumprir as obrigações impostas na sentença”
, assiste razão ao recorrente.

O prazo almejado pela concessionária se mostra alinhado às especificidades do caso concreto, notadamente ao número considerável de adequações a serem realizadas. Ainda, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e na jurisprudência e. TJSP em casos similares:

“Apelação e remessa necessária. Ação civil pública. Sentença pela qual condenada a municipalidade ré a providenciar reforma e regularização do prédio relativo à "Escola Municipal de Ensino Infantil Jardim Encantado". Admissibilidade. Unidade escolar que apresenta irregularidades estruturais relacionadas à acessibilidade e à segurança, além de não possuir Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Imposição pelo Poder Judiciário que tem por escopo preservar a vida dos estudantes (crianças) e das pessoas que funcionalmente atuem nesse local.
Prazo para cumprimento dessa obrigação que é apropriado
. Apelação e remessa necessária improvidas”
(Ap. 1000442-22.2019.8.26.0118, Rel. Des. Encinas Manfré. 3ª Câmara de Direito Público. Julgado em 10/02/2022. DJe 10/02/2022). (grifo nosso)

Desta feita, em consonância ao parecer ministerial, salutar a reforma da sentença no ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para, tão somente, estabelecer prazo de 05 (cinco) meses para o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023